Tribunal: TJES
Processo: 5001903-20.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001903-20.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELBIO ROSA
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por Elbio Rosa em face da r. decisão (Id n. 2262426 - Pág. 2) prolatada pelo d. Juízo da Vara Especializada em Acidentes de Trabalho de Vitória que, na fase de cumprimento provisório de sentença (nº 5002256- 85.2022.8.08.0024) da ação ordinária proposta em desfavor do Instituto Nacional de Seguridade Social de nº 0033871-91.2016.8.08.0024, determinou ao exequente a correção das inconsistências indicadas, com a juntada da certidão de trânsito em julgado, sob pena de indeferimento da inicial.

Afirma o recorrente, em síntese, que não é possível atender a exigência da decisão agravada, haja vista que o processo principal de nº 0033871-91.2016.8.08.0024 encontra-se tramitando na fase recursal, com pendência de julgamento de embargos de declaração do agravante.

Aduz que o INSS vem se recusando a cumprir a tutela antecipada de concessão do benefício deferido pela sentença no processo de origem.

Afirma que o v. Acórdão de apelação manteve a sentença no tocante ao deferimento da tutela antecipada de concessão do auxilio acidente ao agravante.

Foi proferida decisão liminar (Id n. 2640976) indeferindo o pedido de antecipação de tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas (Id n. 3081954).

É o relatório no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória - ES, 19 de Setembro de 2022.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO Carlos Magno Moulin Lima

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

COM O RELATOR

VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por Elbio Rosa em face da r. decisão (Id n. 2262426 - Pág. 2) prolatada pelo d. Juízo da Vara Especializada em Acidentes de Trabalho de Vitória que, na fase de cumprimento provisório de sentença (nº 5002256- 85.2022.8.08.0024) da ação ordinária proposta em desfavor do Instituto Nacional de Seguridade Social de nº 0033871-91.2016.8.08.0024, determinou ao exequente a correção das inconsistências indicadas, com a juntada da certidão de trânsito em julgado, sob pena de indeferimento da inicial.

Afirma o recorrente, em síntese, que não é possível atender a exigência da decisão agravada, haja vista que o processo principal de nº 0033871-91.2016.8.08.0024 encontra-se tramitando na fase recursal, com pendência de julgamento de embargos de declaração do agravante.

Aduz que o INSS vem se recusando a cumprir a tutela antecipada de concessão do benefício deferido pela sentença no processo de origem.

Afirma que o v. Acórdão de apelação manteve a sentença no tocante ao deferimento da tutela antecipada de concessão do auxilio acidente ao agravante.

Foi proferida decisão liminar (Id n. 2640976) indeferindo o pedido de antecipação de tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas (Id n. 3081954).

É o relatório no essencial. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço e passo a análise do mérito recursal.

Trata-se, na origem, de cumprimento provisório de sentença da ação ordinária proposta por
Elbio Rosa
em desfavor do Instituto Nacional de Seguridade Social.

Consoante se verifica da petição que ensejou a decisão agravada (Id n. 2262421 - Págs. 2/6), o autor pleiteou o cumprimento provisório da sentença que condenou o INSS ao pagamento de
auxílio-doença acidentário
, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
, em parte, os pedidos formulados na inicial para declarar o nexo causal entre as hérnias de discos intervertebrais da coluna lombar e as atividades de trabalho exercidas pelo autor e condenar a autarquia previdenciária a:

1- restabelecer o pagamento do auxílio doença NB - 628.233.518-7, a partir de 02/07/2019, dia imediatamente seguinte ao da sua cessação, bem como para continuar a pagá-lo até que se complete o processo de reabilitação profissional com certificação, descontando-se, a partir de então, eventuais pagamentos de outros benefícios concedidos pelo mesmo fato gerador.

2- pagar sobre as parcelas vencidas a correção monetária pelo IPCA-E e os juros nos termos da Lei Federal 11.960/2009, contados a partir da citação, conforme verbete sumular nº 204 do STJ;

3- proceder a reabilitação profissional, com pagamento simultâneo do auxílio doença acidentário durante o processo;

4- pagar o auxílio-acidente mensal, no percentual de 50% do salário de benefício, conforme estatuído no art. 86 e seus §§, da Lei nº 8.213/91, com redação dada pela Lei 9.528/97, a partir da conclusão do processo de reabilitação profissional, com a respectiva certificação;

5- converter os auxílios doenças previdenciários NB – 613.681.712-1 e NB – 628.233.518-7, em seus similares acidentários.

6- pagar honorários advocatícios no valor de 15% sobre o valor das prestações vencidas (Súmula 111 do STJ);

Intime-se o INSS para cumprir a antecipação da tutela para pagamento de auxílio doença, a partir da data da publicação desta sentença. Prazo de 30 (trinta) dias.

Todavia,
a r. sentença foi reformada, em sede de Apelação
, por essa c. Câmara cível, a qual julgou

improcedentes
os pedidos condenatórios autorais quanto à reabilitação profissional e à reativação do Auxílio Doença, conforme ementa do v. Acórdão destacada:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA LABORAL. APELAÇÃO DO AUTOR. AUXÍLIO ACIDENTE. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. IMPOSSIBILIDADE À LUZ DOS APECTOS SOCIOECONÔMICOS E CULTURAIS DO SEGURADO. RECURSO DESPROVIDO. APELAÇÃO DA REQUERIDA. DISPENSA DO PROCESSO REABILITATÓRIO PRÉVIO. POSSIBILIDADE À LUZ DA QUALIFICAÇÃO DO SEGURADO. EXCLUSÃO DO AUXÍLIO DOENÇA. POSSIBILIDADE FACE À DISPENSA DO PROCESSO REABILITATÓRIO. RECURSO PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS. REEXAME PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inicialmente, cabe lembrar que prevê a Lei 8.213, de 1991, em seu artigo 42, que a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. 2. Hipótese em que a prova pericial foi categórica ao apontar que o autor apresenta incapacidade parcial permanente para atividades com esforço físico para a coluna vertebral, sendo, portanto, possível, a priori , a medida de reabilitação funcional, desde que observada a incapacidade ocupacional para determinadas atividades. 3. Em que pese o entendimento do STJ no sentido de que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei nº 8.213, de 1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, colhe-se dos autos que o autor enquadra-se na faixa etária da População Economicamente Ativa (PEA), além de possuir escolaridade em nível superior (Administração de Empresas), de modo que se mostra indevida a concessão da aposentadoria por invalidez almejada. 4. Não obstante o processo de reabilitação seja um direito do segurado, de modo que o pagamento do benefício (Auxílio Doença) pelo INSS não poderia cessar até que o segurado fosse considerado habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência, conforme dispõe o artigo 62 da Lei nº 8.213, de 1991, todavia, conforme histórico fático-probatório, o autor possui escolaridade de nível superior (Administração de Empresas), o que torna desnecessário submetê-lo ao processo reabilitatório para o exercício de atividade compatível com suas lesões. 5. Não se configura hipótese de restabelecimento de benefício de auxílio-doença com encaminhamento para realização do processo de reabilitação profissional, na medida em que a parte autora já detém qualificação para o cumprimento de ocupação que não seja a de Técnico Mecânico . 6. Por fim, em sede de reexame necessário, no tocante aos honorários advocatícios deve ser aplicado ao caso o disposto no art. 85, § 4º, inciso II, do CPC, cabendo ao juízo de origem a sua fixação na fase de liquidação, ficando, por ora, afastado o percentual de arbitramento constante da sentença. 7. Recurso do autor desprovido. Recurso do requerido provido. Reexame Necessário parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024160305694, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2021, Data da Publicação no Diário: 03/08/2021).

E trechos do voto condutor do v. Acórdão:

“Feitas tais considerações,
DOU INTEGRAL PROVIMENTO
ao apelo cível do INSS para,
REVENDO
a sentença recorrida,
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos condenatórios autorais quanto à reabilitação profissional e à reativação do Auxílio Doença”.

Dessa forma, com a reforma da sentença,
não se confirmou a antecipação de tutela
nela deferida, não havendo que se falar em cumprimento provisório relacionado ao pagamento de auxílio-doença.

Quanto ao outro benefício previdenciário - auxílio acidente - não foi realizado pedido quanto a esse benefício na petição de cumprimento provisório de sentença (Id n. 2262421 - Págs. 2/6), bem como sequer foi analisado tal pleito pelo magistrado na decisão agravada, não podendo ser perquirido nesse momento, sob pena de supressão de instância.

Diante de todo o exposto, conheço e
nego provimento ao recurso.

É o voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO – SENTENÇA REFORMADA EM SEDE DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CUMPRIMENTO PROVISÓRIO – RECURSO IMPROVIDO.

1 -
Trata-se, na origem, de cumprimento provisório de sentença
que condenou o INSS ao pagamento de auxílio-doença acidentário.

2 - Todavia, a r. sentença foi reformada, em sede de Apelação, por essa c. Câmara cível, a qual julgou

improcedentes os pedidos condenatórios autorais quanto à reabilitação profissional e à reativação do Auxílio Doença.

3 - Dessa forma, com a reforma da sentença, não se confirmou a antecipação de tutela nela deferida, não havendo que se falar em cumprimento provisório relacionado ao pagamento de auxílio-doença.

4 – Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.